Tribunal: TCU
Processo: 038.399/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 202/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ide de Miranda Campos: 1. Processo TC- Processo 038.399/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elson Gonçalves da Silva (XXX.690.787-XX) ; Ide de Miranda Campos (XXX.171.816-XX) ; Valéria Fraccini Palermo (XXX.237.708-XX) ; Wandernubia Lopes Ramos de Carvalho (XXX.280.307-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que informe a natureza do vínculo existente entre a sra. Ide de Miranda Campos e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, de modo a apurar a correção da concessão de aposentadoria com paridade para a interessada.